Tribunal: TJMT
Processo: 1026818-82.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026818-82.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 231.126.031-68 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ANA LUCIA FREIRE MATOS - CPF: 031.420.461-00 (APELADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA REZENDE DIAS - CPF: 913.405.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIETÁRIAS –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
MÉRITO
– CONDIÇÃO SUSPENSIVA INEXISTENTE – PAGAMENTO DE SALDO RESIDUAL PREVISTO NO CONTRATO – VENCIMENTO DO TÍTULO – INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR EVIDENCIADO –
MORA EX RE

–

EXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, se a prova dos autos é suficiente para a solução da controvérsia.

A pretensão condicionante do contrato de compra e venda não é suficiente para retirar a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Portanto, considerando que o apelante não cumpriu com sua obrigação assumida no contrato firmado, de rigor a manutenção da improcedência dos embargos à execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1026818-82.2020.8.11.0003

APELANTE:

VANDO ALVES DE OLIVEIRA

APELADA:

ANA LUCIA FREIRE MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANDO ALVES DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no 1026818-82.2020.8.11.0003 opostos nos autos da Execução por Título Extrajudicial no 1015971-21.2020.8.11.0003 proposta por
ANA LUCIA FREIRE MATOS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que pretendia ouvir o depoimento pessoal da embargada, bem como testemunhas que seriam arroladas, na medida em que se pretendia demonstrar a real intenção da parte contratante/embargante de que o valor obtido com o recebimento das empresas PDL e VAELE seria utilizado para pagamento da dívida.

No mérito, aduz que “
entendeu o MM. Juiz prolator pela improcedência do pedido, sob o fundamento de o contrato objeto da lide não possui condição suspensiva ou impeditiva da cobrança do débito, pois na sua concepção o fato de as tratativas realizada pelo Sr. Sergio Rocha Gomes serem exitosas ou não
” (sic).

Todavia, defende que “
trata-se a presente demanda de defesa de execução por quantia certa apensa a estes autos, (processo 1015971-21.2020.8.11.0003), fundada na alegação de um inadimplemento em relação a compra e venda pelo embargante de 50% (cinquenta) por centos das cotas capitais da empresa Mundial Sucção e Solos Ltda, inscrita no CNPJ sob o número 09.664.611/0001-09
” (sic).

Elucida que segundo a narrativa da exequente, “o
valor total atinente as cotas capitais vendidas foram ajustadas em R$1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), e que as condições de pagamento seriam realizadas tal como disposto no parágrafo V do contrato de compra e venda anexo
” (sic).

Em contrapartida, ressalta que “
em uma simples leitura da cláusula V do contrato de compra e venda, verifica-se claramente uma condição SUSPENSIVA, na qual, é clara no sentido de que o pagamento das cotas capitais, será realizado pelo COMPRADOR/EXECUTADO, com recursos oriundos dos débitos das empresas PDL e VAELE, provenientes de serviços já realizados pela empresa Mundial Sucção e Solos LTDA
” (sic).

Descreve que “
a embargada não cumpriu com a sua parte no contrato, conforme previsto na cláusula VI, “b”, pois o seu convivente SERGIO ROCHA GOMES, deveria, juntamente com o embargante receber referidos débitos junto as empresas PDL e VAELE, o que de fato não o fez, impossibilitando momentaneamente o cumprimento do contrato
” (sic).

Elucida que em razão dessa omissão “
distribuiu no dia 27/09/2018 Ação Ordinária de Cobrança em desfavor da empresa PRIMAVERA DIESEL LTDA – PDL, no qual originou o processo 1008576-46.2018.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Cível desta Comarca, com valor atualizado à época da distribuição em R$ 173.819,73 (cento e setenta e três mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e três centavos), e no dia 19/02/2019 distribuiu Ação Ordinária de Cobrança em desfavor da empresa MIGUEL & BERNARDES TRANSPORTES LTDA – ME – VAELE, no qual originou o processo 1001533-24.2019.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Cível desta Comarca, com o valor atualizado à época da distribuição em R$ 305.331,70 (trezentos e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e setenta centavos)
” (sic).

Por isso, argumenta que “
há que se falar em vencimento das parcelas prevista para 01/05/2019 e 01/05/2020, eis que, tendo a apelada descumprido a sua obrigação contratual, impediu que o apelante cumprisse a sua parte, (exceção do contrato não cumprido (art. 476 do código civil), motivo pelo qual, não há que se falar em vencimento do contrato
” (sic).

A par desses argumentos, pugna para que seja anulada a sentença proferida, a fim de ser determinada a devida instrução processual com depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, ou seja extinto o feito executivo, ante a manifesta inexigibilidade do título de crédito
(id. 146714296).

Nas contrarrazões a apelada refuta o cerceamento de defesa, ressaltando que no presente caso mostra-se “
desnecessária a produção de outras provas, tais como, a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, pois não tem a capacidade de alteração o conteúdo dos atos formalizados
” (sic).

No mais, alega que no referido contrato não há absolutamente nenhuma inserção de condição “SUSPENSIVA”, tal como alegado pelo recorrente.

Explica que “
o convivente da Apelada, por mera liberalidade, se comprometeu a ajudar o Apelante a receber os créditos das empresas PDL e VAELE
” (sic), que foi devidamente cumprido com o deslocamento dele até o escritório da devedora localizados na cidade de São Paulo – SP, que após tratativas aceitou a oferta da seguradora, em valor inferior.

Ressalta que embora “o
companheiro da Apelada esteve junto com o Apelante, não tinha autonomia para vetar ou aprovar tal acordo, pois não faz mais parte do corpo social da empresa Mundial Solos E Sucção Ltda
” (sic).

Menciona que não foi conferido ao esposo da apelada “
nenhum documento ou procuração pública que lhe outorgasse poderes para agir em nome da empresa
” (sic).

Expõe que “
recebeu os valores previstos na Referida Cláusula V, mas, não atingiu completamente os valores acordado em contrato, vez que os valores recebidos somam a quantia de R$619.372,46 (seiscentos e dezenove mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), e os valores entabulados em contrato a época perfazia o montante de R$1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais)
” (sic).

Reforça que ficou estipulado em contrato que caso as empresas “
PDL (Primavera Diesel Ltda) e VAELE, não alcançassem o valor de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil

reais), o comprador/Apelante pagaria o saldo residual em duas parcelas iguais e sucessivas, o que de fato não ocorreu
” (sic).

Sustenta que se o recorrente quisesse quitar a dívida, deveria ter chamado a apelada para negociar o débito, quando firmou acordo na ação contra a Ford, mas não o fez.

Assim, explana que “
não existe cláusulas condicionantes ou suspensivas capaz de obstar o cumprimento da obrigação, ou seja, o contrato previu expressamente as hipóteses de pagamento da dívida, contudo não foram cumpridas pelo Apelante
” (sic).

Por fim, sustenta que “
mesmo se a Apelada dessa causa para um “SUPOSTO” descumprimento contratual (o que jamais ocorreu), o Apelante afirma que teria que saldar o contrato de compra e venda com as duas parcelas, vencendo nos meses de maio/19 e maio/ 20, ou seja, demonstrando exatamente que permanece em “mora”
” (sic).

Diante disso, requer o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários recursais e a condenação da recorrente em multa por litigância de má-fé, haja vista o caráter protelatório do recurso (id. 146714298).

O preparo foi recolhido após indeferimento da justiça gratuita postulada (Id. 163067183).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, ressalta-se que não há falar em cerceamento de defesa, isso porque é cediço que o juiz da causa é o destinatário da prova, competindo-lhe um juízo de valor sobre sua conveniência e utilidade para o caso concreto.

É certo que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito (art. 5o, XXXV, da CF), bem como que todos os meios legais e os moralmente legítimos, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa (art. 369 do CPC), contudo, na espécie, as provas constantes já são suficientes, inexistindo necessidade de uma ou outra para solucionar a lide.

Registro que a produção das provas pleiteadas pelo ora apelante, no que tange a produção de prova oral, de fato, traria morosidade desnecessária, uma vez que os autos relevam a existência de contrato de compra e venda das quotas da sociedade empresária Mundial Sucção e Solos Ltda., com previsão expressa acerca da questão levantada pelo apelante.

Ultrapassada referida questão, cinge-se dos autos que a
ANA LUCIA FREIRE MATOS
(exequente/embargada/apelada) realizou um negócio jurídico junto de
VANDO ALVES DE OLIVEIRA
(
executado/embargante/apelante), cujo objeto foi a venda das quotas da sociedade empresária Mundial Sucção e Solos Ltda., inscrita no CNPJ sob o número 09.664.611/0001-09, na qual ambos tinham sociedade.

No contrato de compra e venda das quotas, foi pactuado que a exequente estaria vendendo o total de 50% (cinquenta por cento) da sociedade, que perfazia a época o montante de R$1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), que seriam pagos, a princípio, pelos proventos a serem recebidos dos créditos que o apelante tinha a receber das empresas PDL e VAELE.

O apelante argumenta que na Cláusula V do referido Contrato de Compra e Venda de Quota Societária, restou pactuado uma cláusula ‘SUSPENSIVA’, em relação aos recebimentos dos créditos das empresas PDL e VAELE, que previa o seguinte:

“Item V –
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado pelo COMPRADOR com recursos oriundo dos débitos das empresas PDL e VAELE, por serviços já concretizados pela empresa Mundial Sucção e Solos LTDA, o valor poderá ser depositado diretamente na conta corrente da VENDEDORA ou em outra que está indicar.

(...)

Item VI – (...)

B) A VENDEDORA, bem como o seu convivente Sr. Sergio Rocha Gomes CPF: 452.165.921/0001-72, se compromete a receber juntamente com o COMPRADOR os débitos das empresas PDL e VALE, com relação aos serviços já realizados pela empresa Mundial Sucção e Solos Ltda.”

Nota-se que o referido Contrato de Compra e Venda de Quotas da Empresa Mundial foi firmado em
18/12/2017
e os pagamentos começaram a serem feitos no início do ano de 2018.

Segundo apresentado, a apelada recebeu os valores previstos na referida Cláusula V, entretanto, o mesmo não atingiu completamente a quantia acordada em contrato, uma vez que os valores recebidos somam a importância de R$619.372,46 (seiscentos e dezenove mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), e os valores entabulados em contrato a época perfazia o montante de R$1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais).

Ocorre que se esses créditos não chegassem ao importe acima referido, o apelante teria que arcar com o saldo residual em duas parcelas iguais e sucessivas, conforme previsto na já citada Cláusula V, senão vejamos:

“Item V – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A) Caso os valores provenientes dos débitos acima mencionados não alcancem o valor de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), o COMPRADOR realizará o pagamento do saldo residual em duas (02) parcelas iguais e sucessivas com vencimento no dia
01o de maio/2019 e 2o de maio/2020
, sendo que tal saldo será apurado entre as partes contratantes e convertido em sacas de soja padrão CONSEX (60Kg) na data do pagamento de cada parcela, cujo valor fixado será com base na cotação média da soja disponível praticada pelas tradings ADM, BUNGE e CARGIL em Rondonópolis/MT.”

Ao analisar o contrato pactuado entre as partes é evidente as obrigações assumidas pelo apelante, e ao contrário do que tenta alegar,
não existe cláusulas condicionantes ou suspensivas capaz de obstar o cumprimento da obrigação
, ou seja, o contrato previu expressamente as hipóteses de pagamento da dívida, contudo não foram cumpridas pelo mesmo, dando ensejo, assim, à execução aforada pela parte recorrida.

Logo, conclui-se que a pretensão condicionante previa apenas ajustar

uma possibilidade de auxílio no recebimento do crédito, que não pode servir justificativa para amparar a inadimplência.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas. A regra não pode servir para justificar a suspensão de prestações, quando não prevista como causa justificante no contrato
. Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos”.
(TJ-MT 00163490220138110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DISCUSSÃO SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO, APÓS A SUA CONVERSÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE
–
INVOCAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO EM DECORRÊNCIA DO NÃO RECEBIMENTO DA TOTALIDADE DOS INSUMOS AGRÍCOLAS – DESCABIMENTO
– CONDIÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI No 8.929/94 – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – VENCIMENTO DO TÍTULO – INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR EVIDENCIADO – MORA EX RE – DISCUSSÃO A RESPEITO DA MULTA DIÁRIA FIXADA NO DESPACHO INICIAL – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO E SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. O devedor, devidamente citado quando da conversão da execução de entrega de coisa incerta em quantia certa, pode debater todas as matérias previstas no art. 745 do CPC, por meio de embargos de execução, cujo rol engloba possível excesso de execução, não havendo que se falar em preclusão.
A simples invocação de contrato não cumprido, feita pelo devedor, não é suficiente para retirar a liquidez, certeza e exigibilidade da CPR conferida pela Lei no 8.929/94. Por conseguinte, a alegada falta de contraprestação não justifica a pretendida configuração da mora do devedor ou possível reconhecimento de excesso de execução
. A mora do devedor decorre do próprio vencimento do título, ou seja, trata-se da chamada mora ex re, não havendo que se falar em exclusão da multa moratória e dos juros de mora. Julgados improcedentes os embargos à execução, o embargante deve pagar honorários advocatícios em favor da parte embargada (art. 20, § 4o, do CPC).”
(TJ-MT - APL: 00009777720128110005 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/08/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/08/2017)

Por fim, consigno que não há falar em aplicação de multa em razão do caráter procrastinatório do recurso, pois ausente qualquer conduta que atente a dignidade da justiça ou de má-fé, na forma prevista nos arts. 81 e 77, § 2o do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023